Tribunal: STF
Processo: Súmula 591
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 591

A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.

[{"tipo": "topico", "texto": "A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.[Tese definida noRE 608.872, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 23-2-2017, DJE 219 de 27-9-2017,Tema 342.]6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato  como ocorre no presente caso , embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros.[RE 608.872, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 23-2-2017,DJE219 de 27-9-2017,Tema 342.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Imunidade ou isenção tributária do comprador e extensão ao produtor5. A imunidade tributária recíproca não se aplica ao Imposto sobre Produtos Industrializados, pois o contribuinte desse imposto é o industrial ou o produtor. O município não realiza o fato gerador desse tributo, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao disposto no art. 150, inc. VI, alínea a, daConstituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que \"a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados\" (Súmula 591do Supremo Tribunal Federal).[RE 371.243, rel. min.Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 1º-2-2011,DJE34 de 18-2-2011.]"}]